Tribunal: STF
Processo: ARE 1378191
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. CAPES. BOLSA MESTRADO PROGRAMA PROFLETRAS. ATRASO DE 9MESES NO PAGAMENTO DA BOLSA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DISPONIBILIDADEORÇAMENTÁRIA. REGRA EDITALÍCIA PREVIA QUE O PAGAMENTO DA BOLSA DEPENDERIA DE DISPOSIÇÃO ORÇAMENTÁRIA. ENTENDIMENTO DA 8ª TURMA. INICIADO O PROGRAMA. BOLSA DEVIDA. DEVER DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. DANO MORAL QUE DEVE SER COMPROVADO EM CADA CASO. DANO MORAL IN RE IPSA AFASTADO. ENTENDIMENTO DA 8ª TURMA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 167, II, e 207, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A 8ª Turma já analisou questão fática idêntica a dos presentes autos, tendo entendido que uma vez concluído o certame, com a divulgação do resultado final e o preenchimento das finalidades burocráticas para o início do programa, não há mera expectativa de direito de perceber a bolsa, mas um direito subjetivo do bolsista e um dever da administração pública, com base no princípio da moralidade (julgado nº 5006589-58.2018.4.02.5121/RJ).



    Neste sentido reproduzo:



    " Nos autos, restou comprovado que a parte autora concorreu para a seleção de bolsas de mestrado, tendo sido selecionada (evento 1). Também há comprovação de que a parte autora não recebeu os valores referentes ao período de abr/2016 a dez/2016, fato esse igualmente confirmado pela ré na sua defesa.



    De tal sorte, não é controvertido que, não obstante tenha a parte autora cumprido todas as exigências formais para a obtenção da bolsa para qual concorreu, o pagamento desse benefício não lhe foi integralmente concedido.



    Em que pese a bolsa de estudo não constituir remuneração, e sim incentivo, tal fato não afasta sua natureza alimentar, pois justamente visa ao custeio de despesas básicas do bolsista, tais como alojamento, transporte, alimentação, entre outros.



    Assim, não é cabível a alegação de que não havia disponibilidade orçamentária e financeira da CAPES/MEC, mormente porque o regulamento e o edital 001/2015, atestam contrariamente.



    Caso não houvesse disponibilidade orçamentária, as bolsas sequer poderiam ter sido oferecidas mediante concurso."



    A Autora comprovou que participou do programa de mestrado da PROFLETRAS, tendo concluído o curso no primeiro semestre de 2018 ( Evento 1, OUT6 e OUT7). Também há nos autos comprovação de que a mesma não recebeu as 24 parcelas devidas da bolsa de mestrado, mas apenas 15, de dezembro/2016 a fevereiro/2018.



    Ou seja, não obstante tenha a parte autora cumprido com todas as exigências formais para a obtenção da bolsa para a qual concorreu, o pagamento desse benefício não lhe foi integralmente pago.



    A mera alegação de ausência de disponibilidade orçamentária não se sustenta, principalmente porque o regulamento e o edital 001/2015 atestam de forma contrária. Caso não houvesse disponibilidade orçamentária, as bolsas sequer poderiam ter sido oferecidas mediante concurso.



    Assim, ainda que as condições orçamentárias não tenham permitido o pagamento tempestivamente, isso não significa que o Estado esteja desobrigado do pagamento de tal dívida posteriormente.



    Já quanto ao pleito de condenação moral, a 8ª Turma Recursal firmou orientação no sentido de que não se trata de dano moral in re ipsa, havendo necessidade de comprovação caso a caso.



    Nesse sentido:



    ADMINISTRATIVO - CAPES - PROFLETAS - DANO MORAL A SER AVALIADO EM CADA CASO- NÃO É HIPOTESE DE DANO MORAL IN RE IPSA (Sessão Virtual Eproc 16 de março de 2021 - pauta nº 51 - Recurso cível nº 5049487-78.2020.4.02.5101/RJ - Relatora Dra. Daniella Motta)



    No presente caso, os fatos narrados na inicial trazem repercussão de natureza eminentementepatrimonial, não se revelando apto a violar atributos da personalidade da autora/recorrente, sobretudo levando em conta que o art. 1º, § 2º, da Portaria nº 289/2011, permite que o aluno selecionado acumule o recebimento da bolsa concedida pela CAPES, com o salário pago pela escola da rede pública da educação básica a que estiver vinculado, o que descaracteriza a bolsa de estudo como único meio de sustento.



    A parte autora não apresentou nenhuma alegação ou prova capaz de comprovar a existência de dano na esfera psíquica, além do não pagamento da bolsa, que será reparado a título de dano material.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente